Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716383-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução n.o 0703876-55.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial do devedor. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Juíza de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, declarando nula a citação de Bruno Oliveira Torres e, por consequência, anulando todos os atos processuais posteriores à citação, inclusive a decisão proferida no Agravo de n. 0718619-96.2022.8.07.0000 que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais do devedor, até a quitação da dívida. Informa que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, e que ainda não houve o julgamento do recurso. Afirma que, diante da anulação dos atos processuais, solicitou novamente a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial do devedor, mas a Juíza de primeiro grau indeferiu o seu pedido. Argumenta que o posicionamento jurisprudencial tem admitido a penhorabilidade salarial desde que preservada quantia suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Sustenta que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência antecipada para que sejam penhorados 10% (dez por cento) dos rendimentos salariais do executado. No mérito, requer a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 58332011). É o relatório. Antes de apreciar o pedido de tutela antecipada, tenho que o presente recurso deve ser suspenso até o julgamento do agravo de instrumento n.o 0703645-83.2024.8.07.0000. Explico. Consoante se extrai do processo originário, a Juíza de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, declarando nula a citação de Bruno Oliveira Torres e, por consequência, anulando todos os atos processuais posteriores à citação, inclusive a decisão proferida no agravo de instrumento n. 0718619-96.2022.8.07.0000 que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais do devedor até a quitação da dívida. No entanto, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, verifica-se que a parte credora interpôs o agravo de instrumento n.o 0703645-83.2024.8.07.0000 que ainda está pendente de julgamento, o qual ocorrerá sessão virtual pautada para o período de 22/05/2024 a 29/05/2024. Nesse passo, diante da possibilidade de provimento do agravo de instrumento n.o 0703645-83.2024.8.07.0000 e, por consequência, da manutenção da penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais do devedor deferida no agravo de instrumento n. 0718619-96.2022.8.07.0000, o presente recurso poderá ser julgado prejudicado. Posto isto, diante da possível prejudicialidade existente e para evitar uma confusão de entendimentos, DETERMINO a suspensão do presente processo para aguardar o julgamento do agravo de instrumento no 0703645-83.2024.8.07.0000. A par disso, intime-se a parte agravante para se manifestar perante o Juízo originário quanto à proposta de acordo oferecida pela parte agravada, na petição de ID: Num. 189359597, sobre a qual até o presente momento não houve manifestação. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador